Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. VEÍCULO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. LOCALIZAÇÃO. ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA (CPC, ART. 830). DEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. REALIZAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. SISTEMA RENAJUD. BLOQUEIO ELETRÔNICO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviada a execução e frustrada a citação, aperfeiçoam-se os requisitos necessários à realização de diligência volvida à consumação de arresto de bens pertencentes ao executado, porquanto não demanda a consumação da medida constritiva a realização de qualquer outra providência volvida à realização do ato citatório ou localização do executado, pois se está diante de pretensão não satisfeita - execução - e não de pretensão resistida, daí porque assim apregoa o legislador (CPC, art. 830).
2. Ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo dentro de prazo razoável, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige.
3. A gradação legal quanto à priorização dos bens expropriáveis estabelece que a penhora, por conseguinte o arresto, pode alcançar veículo de via terrestre, o qual ocupa o quarto lugar na ordem de preferência para a garantia do débito, resultando dessa apreensão a possibilidade de a medida constritiva ser consumada pela via eletrônica e uso do instrumental disponível – RENAJUD – de forma a ser conferida higidez e efetividade ao comando legal e à pretensão (CPC, art. 835), sobejando viável, inclusive, a expedição de determinação de bloqueio eletrônico do automotor junto ao órgão de trânsito como medida apta e adequada a garantir a satisfação do débito.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.